Tribunal: STF
Processo: RE 1135124
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 856. SÚMULAS 70, 323 e 547/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O acórdão recorrido adotou tese compatível com o entendimento que inspirou as Súmulas 70, 323 e 547/STF e foi reiterado no julgamento do Tema 856 da Repercussão Geral. É inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.